Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700361-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GESSE FERREIRA ANUNCIACAO, ROSIMEIRE APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: ALDEME MAMEDES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO ANTERIOR. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA POSTERIOR. ERROR IN PROCEDENDO. Considerando que há nos autos decisão anterior deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, não pode o Juízo proferir ato judicial posterior negando o instituto sem atentar para a respectiva decisão, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e configuração de error in procedendo. No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 72, 133 a 137, 141, 238, 239, 492 e 505, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido merece ser reformado, porque, conforme consolidado na jurisprudência do STJ, o instituto da preclusão pro judicato não é absoluta, passível de ser alterada diante de preceitos de ordem pública ou de nova situação jurídica, como foi com o advento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC/2015 e de novo pedido de constrição de bens. Articulam, ainda, que o reconhecimento de que haveria a preclusão pro judicato se deu em verdadeiro descumprimento ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois o poder jurisdicional do julgador deve ficar adstrito aos pedidos levados pelas partes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 72, 133 a 137, 238, 239 e 505, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028